Tribunal: TJES
Processo: 5004916-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004916-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HOSPITAL PADRE OLIVIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. AUMENTO DE CARGA ELÉTRICA. ADEQUAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. DIREITO À SAÚDE. RISCO DE INCÊNDIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DE PRAZOS REGULATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária de distribuição de energia elétrica contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por hospital conveniado ao SUS, deferiu tutela de urgência para determinar a realização de aumento de carga e adequação da rede elétrica para alimentação trifásica 380V, independentemente da quitação de débitos pendentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustentou a necessidade de observância dos prazos regulatórios da ANEEL, a exigibilidade de participação financeira do consumidor, a possibilidade de condicionamento do serviço à quitação de débitos e a necessidade de dilação probatória para aferição da viabilidade técnica da obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode condicionar a ampliação da carga elétrica de hospital conveniado ao SUS à quitação de débitos pretéritos; (ii) estabelecer se a participação financeira prevista na regulamentação da ANEEL afasta a concessão da tutela de urgência; (iii) determinar se a alegada complexidade técnica e a necessidade de produção probatória impedem a antecipação da tutela; e (iv) definir a adequação do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse público primário relacionado à continuidade da prestação de serviços de saúde prevalece sobre o interesse patrimonial da concessionária quando a adequação da rede elétrica é indispensável ao funcionamento de equipamento médico essencial e à proteção da vida dos pacientes.

4. O condicionamento da prestação do serviço à quitação de débitos pretéritos configura meio indireto de cobrança incompatível com a tutela dos direitos fundamentais à vida e à saúde, sem prejuízo da utilização das vias ordinárias de cobrança pela concessionária.

5. A existência de previsão normativa autorizando participação financeira do consumidor não afasta a tutela de urgência quando a demanda envolve hospital conveniado ao SUS e situação de risco concreto à continuidade e à segurança da prestação do serviço público de saúde.

6. A comprovação de colapso térmico da rede elétrica e de princípio de incêndio nas instalações hospitalares evidencia perigo de dano grave e iminente, justificando a adoção imediata de medidas corretivas.

7. A insuficiência da infraestrutura necessária à adequada prestação do serviço público não pode ser transferida aos usuários do sistema público de saúde quando a situação compromete a segurança e a continuidade do atendimento hospitalar.

8. Os prazos regulatórios previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 devem ser mitigados em hipóteses excepcionais de urgência relacionadas à preservação da vida, da integridade física e da segurança de unidade hospitalar.

9. O prazo de 48hs para conclusão definitiva das obras mostra-se excessivamente reduzido diante da complexidade técnica da intervenção, impondo-se sua ampliação para período compatível com a execução do serviço sem afastar a urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a ampliação de carga necessária ao funcionamento de hospital conveniado ao SUS à quitação de débitos pretéritos quando a medida compromete a continuidade de serviço essencial de saúde.

2. A proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde prevalece sobre interesses patrimoniais da concessionária em situações de risco concreto à prestação de atendimento hospitalar.

3. A exigência de participação financeira prevista na regulamentação setorial pode ser mitigada em sede de tutela de urgência quando demonstrado risco iminente à segurança e à continuidade do serviço de saúde.

4. Os prazos administrativos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL admitem flexibilização em hipóteses excepcionais de urgência envolvendo risco de incêndio e comprometimento de unidade hospitalar.

5. A complexidade técnica da obra autoriza a ampliação do prazo judicial para cumprimento da obrigação, sem afastar o dever imediato de adoção de medidas capazes de neutralizar o risco identificado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia
S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta (Id origem 90253776) que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pelo
Hospital Padre Olívio – HPO
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que a concessionária requerida proceda ao atendimento da solicitação de aumento de carga e adequação da rede elétrica para alimentação trifásica 380V na unidade consumidora (instalação nº 50473), no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), independentemente do pagamento de débitos pendentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
o aumento de carga exige obras complexas de extensão de rede, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, o que torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) cominado na decisão recorrida;
(ii)
nos termos dos arts. 106 e 108 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, o consumidor é responsável pela participação financeira no custo de obras de infraestrutura que atendam a pedidos individuais de aumento de carga;
(iii)
o art. 346, § 3º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 autoriza a distribuidora a exigir a quitação de débitos do titular para a execução de serviços, a exemplo do aumento de carga;
(iv)
a questão demanda dilação probatória para apurar a viabilidade técnica e a responsabilidade pelas custas da obra (remoção de postes/rede), não sendo cabível a antecipação do mérito; e
(v)
a sua conduta configura exercício regular de direito, agindo em conformidade com as normas setoriais da ANEEL e o Contrato de Concessão.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária.

Versa a demanda originária sobre “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada pelo
Hospital Padre Olívio – HPO
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, cuja controvérsia cinge-se à negativa da concessionária de serviço público em proceder ao aumento de carga elétrica necessário para a operação de um novo aparelho de Raios-X (modelo Apolo D – VMI).

Na inicial, o hospital autor/agravado fundamenta o pleito na essencialidade do serviço de saúde prestado via SUS e no risco de interrupção de diagnósticos vitais, ao passo que a concessionária condicionou o atendimento à quitação de débitos pretéritos da unidade consumidora.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, entendeu o MM. Juiz pelo seu deferimento, sob os seguintes fundamentos, em suma:
(i)
o direito à saúde é dever do Estado e de relevância pública (CF/1988, arts. 196 e 197), sendo o autor/agravado um braço do Poder Público via convênio SUS;
(ii)
a prestação de saúde não pode ser obstada por questões patrimoniais ou inadimplência de débitos antigos;
(iii)
o condicionamento de infraestrutura técnica ao pagamento de dívidas pretéritas configura exercício abusivo de direito e sanção política ilegal; e
(iv)
a ausência do equipamento compromete diagnósticos de urgência, colocando em risco a vida dos pacientes em Vargem Alta.

Com tais fundamentos, determinou o atendimento da solicitação de aumento de carga e adequação para rede trifásica 380V (instalação nº 50473), no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), independentemente do pagamento de débitos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face do que se insurge a distribuidora requerida.

Pois bem. A começar pela negativa da concessionária requerida/agravante, fundada na existência de débitos pretéritos por parte do nosocômio, não desconheço que a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 prevê, no § 3º de seu art. 346
1
, que a distribuidora pode condicionar a prestação de serviços (conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga etc.) à quitação de débitos vencidos da unidade consumidora.

No entanto, ao analisar a questão sob o prisma da ponderação de interesses,
deve predominar o interesse público primário
– consubstanciado na continuidade de serviço essencial de saúde prestado por unidade conveniada ao SUS –
s
obre o interesse meramente patrimonial da concessionária
.

A natureza fundamental do direito à vida e à saúde (CF/88, arts. 196 e 197) sobrepõe-se à autonomia privada e ao equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, mormente quando a adequação técnica da rede elétrica visa a operacionalização de equipamento diagnóstico vital e a mitigação de risco iminente de incêndio nas instalações hospitalares. Nesse cenário, o exercício da atividade econômica não pode servir de óbice à dignidade da pessoa humana, sendo o acesso à energia elétrica, em unidades de saúde, pressuposto indissociável da própria existência digna.

Além disso, é certo que a vedação ao condicionamento do serviço à quitação de débitos pretéritos não implica em isenção de pagamento ou perdão de dívida, mas sim no reconhecimento de que a concessionária dispõe de vias ordinárias e legítimas para a satisfação de seu crédito.

O ordenamento jurídico pátrio repudia a utilização de sanções políticas e meios de coerção indireta que comprometam direitos fundamentais, cabendo à agravante buscar a tutela de seus interesses patrimoniais por meio de ações de cobrança, processos de execução ou, se for o caso, inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

Desta feita, a negativa da agravante caracteriza uma espécie de autotutela coercitiva e configura abuso de direito e desvio de finalidade, uma vez que a distribuidora não pode se valer de sua posição de monopólio para subverter o rito judicial de cobrança de dívidas consolidadas.

Em relação ao custeio do serviço, também estou a desacolher a tese recursal.

Dispõem os arts. 106 e 108 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021
2
que, quando um consumidor solicita um aumento de carga que exige obras na rede (como a extensão de rede ou troca de transformadores), a concessionária deve calcular o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora – ERD, de modo que, se o custo da obra for menor que o ERD, baseado na estimativa de receita que esse novo consumo trará), a agravante custeia todo o serviço; se o custo for maior, o usuário paga a diferença (participação financeira).

Não obstante a previsão normativa e aparente legalidade da conduta da ora agravante, a exigência de participação financeira é direcionada, via de regra, ao chamado “mercado comum de consumo” e, no caso em apreço, o Hospital Padre Olívio não é uma unidade produtiva buscando expansão de lucros, e sim, uma instituição de saúde que atende pelo SUS.

A jurisprudência de nossos tribunais converge no sentido de que obras de infraestrutura elétrica para hospitais e unidades de segurança pública aproximam-se do conceito de universalização ou de dever de adequação do serviço público (art. 6º, §1º, da Lei 8.987/95), o que mitiga a exigência de participação financeira imediata.

A participação financeira é um rito administrativo que envolve orçamentos, prazos para aceitação e pagamento, o que denotaria o acerto, em tese, da tese recursal de que a questão demanda dilação probatória e não seria pertinente a antecipação do mérito. Todavia, demonstrou o hospital, ao apresentar pedido de emenda à petição inicial e reiterar o pedido de tutela de urgência (Id origem 90312375), que a sua rede atual encontra-se em colapso térmico (derretimento de cabos).

Em tal peça, noticiou o requerente que, após o ajuizamento da ação, sofreu uma queda de fase elétrica que culminou num princípio de incêndio no quadro de medição de energia elétrica do hospital, com nítida combustão de cabeamento e derretimento de componentes, conforme fotografias acostadas (Id origem 90312377), isto é, ocorreu evento que, a princípio,
transmuta a natureza da demanda de simples adequação técnica para medida de urgência extrema
, diante do risco iminente de sinistro de maiores proporções e a ameaça direta à integridade física de pacientes e funcionários.

Logo, condicionar a segurança contra incêndio de um hospital ao cálculo da participação financeira do usuário inverte a hierarquia de valores do ordenamento jurídico, tendo em vista que a vida dos pacientes não pode ficar em suspenso enquanto a agravante promove o cálculo do ERD – Encargo de Responsabilidade da Distribuidora.

Outro argumento da concessionária agravante é de que a questão demanda dilação probatória para apurar a viabilidade técnica e a responsabilidade pelas custas da obra (remoção de postes/rede), bem como que o aumento de carga exige obras complexas de extensão de rede, o que torna impossível o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) cominado na decisão recorrida.

Sobre isso, dispõe a Lei de Concessões que serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade, o que compreende a modernização das técnicas e a expansão do serviço.

Diante dessa previsão, poder-se-ia argumentar que, se o hospital cresceu e a rede não comporta o novo Raio-X, haveria falha por parte da concessionária de serviço público ao não disponibilizar a infraestrutura compatível com a demanda social, ou seja, a insuficiência técnica da rede é um risco do negócio da EDP, que não pode ser transferido ao paciente do SUS.

No tocante ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, é descabido enquadrar o serviço como mera solicitação de aumento de carga, para fins de aplicação dos prazos previstos na RN ANEEL nº 1.000/2021, uma vez que o fato novo noticiado (risco de incêndio) transfere a qualificação do serviço para a esfera da segurança pública e urgência corretiva. Destarte, nesse cenário de risco iminente de sinistro e colapso de unidade hospitalar, a observância dos prazos regulatórios da ANEEL deve ser mitigada a fim de que prevaleçam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mediante a fixação de prazo que, apesar de ser inferior ao previsto na norma administrativa, seja tecnicamente exequível por parte da concessionária de serviço público.

E mais: ainda que a conclusão do serviço demande tempo superior ao que for fixado pelo Poder Judiciário, decerto pode a agravante adotar soluções paliativas, tais como a instalação de geradores, realizar manobras de carga em outros alimentadores ou isolar o setor em risco, o que torna inaceitável a escusa de que é “impossível” cumprir a obrigação de fazer com base na complexidade dos serviços necessários.

Quero com isso afirmar que, em se tratando de instituições de saúde, deve a agravante deve atuar com regime de prioridade absoluta, e não mediante a observância de seu cronograma comercial, dada a urgência do bem jurídico tutelado (a vida).

Por fim, diante da aparente complexidade do serviço a ser executado, é, de fato, exíguo o prazo de 48hs (quarenta e oito horas) fixado na decisão agravada, impondo-se o seu elastecimento conforme requerido subsidiariamente pela concessionária agravante.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe
dou parcial provimento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo concedida, em parte, elastecer para 15 (quinze) dias corridos o prazo para conclusão definitiva das obras de aumento de carga e adequação para rede trifásica 380V – que foram contados a partir da intimação da decisão de Id 18971248 – devendo a agravante comprovar nos autos da lide originária, no prazo de 72hs (setenta e duas horas), o início dos trabalhos ou a adoção de medidas técnicas paliativas que garantam a estabilização da rede e a mitigação do risco de novos incêndios, sob pena de incidir multa diária no patamar fixado na decisão agravada, o que verifico ter sido atendido pela agravante (Id de origem 95049020).

É
como voto
.

____________________________

1
Art. 346. Quando o consumidor e demais usuários solicitarem os serviços dispostos nesta Resolução, a exemplo de conexão nova, alteração de titularidade, religação, aumento de carga e a contratação de fornecimentos especiais, a distribuidora não pode exigir ou condicionar a execução:

(...)

§ 3º. Na religação, aumento de carga, contratação de fornecimentos especiais ou de serviços, a distribuidora pode exigir o pagamento de débitos que sejam do titular na instalação para a qual está sendo solicitado o serviço.

2
Seção XVII – Das Obras com Participação Financeira

Art. 106. Devem ser calculados o encargo de responsabilidade da distribuidora e a participação financeira do consumidor nas seguintes situações:

I - conexão ou alteração de conexão de unidade consumidora que não se enquadre nos critérios de gratuidade dispostos no art. 104 e no art. 105, inclusive com microgeração ou minigeração distribuída;

II - conexão ou aumento de potência de disponibilizada em sistemas de microgeração ou minigeração distribuída em unidade consumidora existente;

III - obras que não sejam de responsabilidade exclusiva da distribuidora; e

IV - obras que não sejam de responsabilidade exclusiva do consumidor.

Parágrafo único. A distribuidora deve custear as melhorias ou reforços no sistema de distribuição decorrentes da injeção de energia por unidade consumidora com microgeração distribuída, não havendo participação financeira do consumidor, exceto para o caso de geração compartilhada.

Art. 108. A participação financeira do consumidor é a diferença positiva entre o orçamento da obra de mínimo custo global, proporcionalizado nos termos deste artigo, e o encargo de responsabilidade da distribuidora.

§ 1º. A distribuidora deve proporcionalizar individualmente os itens do orçamento da obra de mínimo custo global que impliquem reserva de capacidade no sistema, como condutores, transformadores de força/distribuição, reguladores de tensão, bancos de capacitores e reatores, transformadores de corrente, chaves e elementos de manobra, dentre outros, observadas as seguintes condições:

I - a proporcionalização deve ser realizada considerando a relação entre a demanda a ser atendida ou acrescida e a demanda disponibilizada pelo item do orçamento; e

II - a proporcionalização não se aplica a mão de obra e a materiais, serviços e instalações não relacionados com a disponibilização de reserva de capacidade ao sistema, tais como estruturas, postes e torres.

§ 2º. O orçamento não pode conter os itens dispostos no § 4º do art. 98.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)